Tribunal: TJES
Processo: 5003020-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003020-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: EDUARDO JOSE ACIOLY TRABACH

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, nos autos de ação de busca e apreensão, para a localização de endereço e bens do devedor, Eduardo José Acioly Trabach, após tentativas frustradas de citação no endereço inicialmente indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais pelo credor para justificar o uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD como meio de localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça entende que o uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para localização do réu não está condicionado ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, conforme decidido no REsp 1703669/RJ.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 6º e 319, §1º, consagra os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, permitindo que o juiz determine as diligências necessárias para a localização do demandado, mesmo sem a exaustão das vias convencionais.

A jurisprudência desta Corte também admite o uso dos sistemas judiciais para localização de endereço e bens em casos análogos, como medida que garante maior celeridade e efetividade ao processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para a localização de réus ou de bens em ações de busca e apreensão não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 256, §3º, e 319, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003799-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julgado em 25/07/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003358-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 03/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003020-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: EDUARDO JOSE ACIOLY TRABACH

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Cível de Vitória, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
EDUARDO JOSE ACIOLY TRABACH
, que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, visando à localização de possível endereço do recorrido.

Em suas razões (id. 7601867), sustenta que não pode o ato citatório servir como escudo ao devedor furtivo e, por não dispor,
in casu
, de outros meios para localizar o agravado, faz-se necessária a pesquisa nos sistemas postos à disposição do julgador.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em razão do inadimplemento por parte do recorrido quanto ao contrato de financiamento. Como garantia ao pagamento da dívida, o agravado promoveu a transferência de veículo automotor em alienação fiduciária, objeto da demanda.

Entretanto, o recorrente não logrou êxito em promover a citação do demandado no endereço inicialmente apontado. Então, peticionou ao Juízo
a quo
para que promovesse pesquisa junto aos órgãos conveniados
on-line
BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, para possível localização daquele e do automóvel.

No despacho id. 29327492 (processo referência), o pedido foi negado sob o fundamento de não haver ocorrido o esgotamento das vias próprias para obtenção das aludidas informações.

Por ocasião da análise preliminar do agravo de instrumento, fora proferida decisão (id. 8071808) deferindo a antecipação da tutela recursal.

Com efeito, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado no referido
decisum.

O Código de Processo Civil prevê como dever das partes a cooperação entre si, objetivando a decisão de mérito em tempo razoável - art. 6º.

Em igual modo, o art. 319, §1º, do referido diploma, estabelece a possibilidade de se requerer ao juiz as diligências necessárias para obter as informações pertinentes ao requerido, quando não dispuser delas o autor.

A propósito, privilegiando os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela prescindibilidade de exaurimento de diligências, para a utilização dos sistemas judiciais em comento.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim,
o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

In casu
, a decisão objurgada se encontra em desacordo com a jurisprudência e os princípios que tutelam o devido processo legal, merecendo reforma.

É como entende esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
UTILIZAÇÃO DO INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que a parte autora tem o ônus processual de promover a citação do réu (artigo 319, inciso II, do CPC), apresentando na petição inicial os dados necessários para sua identificação e localização, para viabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. Entretanto, o § 1º do artigo 319 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na obtenção das informações necessárias ao exercício do direito de ação garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República. 3.
Nesta linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido a utilização dos sistemas judiciais (RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD) também para o caso de localização do endereço de uma das partes.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003799-30.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, julgado em 25/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA BUSCA PELOS SISTEMAS CONVENIADOS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de consulta às bases de dados (Infojud, Bacenjud, Renajud) para viabilizar a citação da devedora, bem como para localizar o veículo dado em garantia fiduciária, por entender que a busca por endereço pelo Juiz somente pode ser realizada após infrutíferas tentativas de localização. 2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento
admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de consulta acerca do endereço da parte demandada, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais prévias.
3) No mesmo sentido, o art. 256, §3º, do CPC/15, expressamente admite a realização de diligências pelo Juízo no intuito de localização do atual paradeiro do réu, sendo esta a medida que confere máxima efetividade ao processo. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5003358-54.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 03/02/2022)

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a decisão
id. 8071808
e determinar ao Juízo de origem a realização de consultas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, visando à localização de possível endereço do agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)